Tribunal: TJBA
Processo: 8039543-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039543-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO DE MACEDO CADIDE e outros (2) Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE PELO SÍMBOLO TCE-06. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a aplicação à vantagem pessoal de estabilidade econômica do valor atualizado do símbolo TCE-06, nos termos da Lei Estadual nº 14.640/2023, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração, sob alegação de omissão e contradição quanto à natureza da verba, suposto bis in idem remuneratório e afronta aos Temas 24 e 41 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à natureza jurídica da estabilidade econômica e sua vinculação ao símbolo remuneratório; (ii) estabelecer se houve afronta às teses fixadas pelo STF nos Temas 24 e 41 e ocorrência de bis in idem; (iii) determinar se os embargos veiculam vício integrativo ou mera pretensão de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da solução jurídica adotada. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à natureza da estabilidade econômica, assentando a incidência do art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. 5. A vantagem pessoal por estabilidade econômica permanece vinculada ao símbolo em que foi fixada para fins de reajuste, inexistindo fundamento legal para sua desvinculação após a aposentadoria. 6. O acórdão não afronta os Temas 24 e 41 do STF, pois não reconhece direito adquirido a regime jurídico, mas assegura o cumprimento do dever de paridade constitucionalmente garantido. 7. A atualização decorrente da reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 14.640/2023 possui natureza diversa do reajuste linear geral, afastando a alegação de bis in idem. 8. O reconhecimento da repercussão da majoração do símbolo sobre os proventos dos inativos decorre do controle de legalidade e da observância da isonomia e da proteção da confiança legítima. 9. As razões recursais revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reforma do mérito, providência incompatível com a via integrativa. 10. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob alegação artificial de vícios inexistentes. 2. A vantagem de estabilidade econômica sujeita-se ao reajuste decorrente da modificação do símbolo em que foi fixada, nos termos da Lei Estadual nº 13.471/2015. 3. A extensão aos inativos de reestruturação remuneratória incidente sobre símbolo vinculado à vantagem incorporada decorre da paridade e não configura bis in idem. 4. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os aclaratórios, aplicando-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 931; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º; Lei Estadual nº 14.640/2023; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da Repercussão Geral; STF, Tema 41 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06